Tribunal: TJES
Processo: 5013077-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013077-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013077-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. O recurso originário insurgia-se contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal em ação de natureza acidentária movida em face do INSS. O agravante sustenta a existência de urgência, cerceamento de defesa e contradição com decisão proferida em processo conexo que deferiu a prova oral.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de produção de prova testemunhal desafia a interposição imediata de agravo de instrumento; e (ii) saber se o caso em tela preenche os requisitos da "taxatividade mitigada" estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 988, especificamente quanto à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

III. Razões de decidir
3. O sistema recursal do CPC/2015 estabeleceu um rol taxativo para o agravo de instrumento (art. 1.015), no qual não se inclui o indeferimento de produção probatória, devendo a matéria ser arguida em preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1º). 4. A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988, exige a demonstração de urgência real, caracterizada pela inutilidade da apreciação futura da matéria. No caso, o indeferimento da prova testemunhal não gera dano irreversível, pois, se constatado cerceamento de defesa em sede de apelação, a sentença poderá ser anulada com o retorno dos autos à origem para instrução. 5. Como cediço, em demandas acidentárias, a prova pericial técnica é o instrumento precípuo para aferição de nexo causal e incapacidade laboral, possuindo a prova testemunhal caráter meramente subsidiário e leigo, incapaz de infirmar conclusões científicas especializadas. 6. A existência de decisão diversa em processo conexo não vincula o magistrado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e à independência funcional, especialmente quando os pedidos das ações são distintos.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O indeferimento de prova testemunhal, por via de regra, não reveste a urgência necessária para a mitigação da taxatividade, devendo a insurgência ser deduzida como preliminar de apelação ou em contrarrazões.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013077-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Contudo, após detida análise das razões recursais e dos elementos constantes nos autos, não vislumbro fundamentos aptos a alterar o entendimento manifestado na decisão monocrática ora vergastada.

O sistema recursal do CPC/2015 optou por limitar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento a um rol taxativo, concentrando as demais impugnações de decisões interlocutórias em preliminar de apelação, conforme estabelecido no art. 1.009, § 1º. O indeferimento de produção probatória não consta nos incisos do art. 1.015.

A interpretação mitigada deste rol, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 988
, pressupõe a existência de uma urgência específica: a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Não se trata de uma urgência genérica, mas da demonstração de que, caso a matéria não seja apreciada de imediato, o dano será irreversível para o processo ou para o direito material.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA . EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação . 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No caso em tela, o indeferimento da prova testemunhal não acarreta a inutilidade do provimento jurisdicional futuro. Caso este Colegiado, em eventual recurso de apelação, entenda que a prova oral era, de fato, essencial, poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

A alegação de que seria desproporcional aguardar o trâmite processual, por si só, não autoriza a superação das regras de competência recursal, sob pena de desvirtuar a própria sistemática do Código.

A título de reforço argumentativo, releva notar que o objeto da lide originária reside na aferição da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade de patologia alegadamente ocupacional. Em casos tais, a prova técnica pericial assume contornos de imprescindibilidade, dada a necessidade de conhecimentos científicos especializados para o diagnóstico médico da patologia e de seus reflexos funcionais.

Conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, o laudo pericial é o instrumento por excelência para o convencimento do julgador nessas demandas. A prova testemunhal, por sua natureza leiga, possui caráter meramente subsidiário e não detém o condão de infirmar conclusões técnicas hígidas, servindo, quando muito, para esclarecer contextos fáticos periféricos (como a dinâmica de um acidente), mas jamais para atestar a existência ou a extensão de incapacidade médica, matéria esta adstrita ao campo da
expertise
técnica.

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE . NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Apelante pleiteia a anulação da sentença em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal, sustentando a necessidade dessas provas para comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, além da incapacidade laborativa permanente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial e de prova testemunhal; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC/2015. No caso, a perícia judicial foi realizada por especialista em medicina do trabalho, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, sendo o laudo considerado suficiente e isento de vícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador, de posse de provas suficientes, indefere pedido de produção de prova adicional, exercendo seu livre convencimento motivado (AgInt no AREsp n. 1.993 .573/SP). No mérito, o laudo pericial indicou que o Apelante não apresenta redução de sua capacidade laboral para a função que exerce, e a documentação médica corrobora a conclusão do perito, não havendo prova de nexo causal entre a lesão e a atividade profissional. A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8 .213/91, depende de comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente implicaram redução da capacidade para o trabalho, o que não foi evidenciado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O magistrado pode indeferir a produção de nova prova pericial e de prova testemunhal quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sem configurar cerceamento de defesa . A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, bem como a existência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 156, 370 e 487, I; Lei nº 8.213/1991, art . 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.993 .573/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13 .06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n . 1.506.254/SP, rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.11.2019, DJe 19 .11.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00210655320188080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Apelação Cível nº 0000197-59.2015.8.08 .0024 Apelante: Joseli da Silva de Nadai Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Relator.: Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu ACÓRDÃO EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA . PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E TRABALHO. CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. Em ação acidentária é desnecessária a produção de prova oral quando a prova técnica é clara e conclusiva, sobretudo porque o decisum está devidamente fundamentado, alicerçado no conjunto probatório produzido. 2. Não provado o nexo causal entre a patologia e o trabalho, requisito necessário para concessão do benefício previdenciário, deve-se negar provimento ao recurso . 3. Apelação conhecida e improvida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento, ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 06 de fevereiro de 2018 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00001975920158080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

O recorrente alega que o deferimento da prova testemunhal na 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual em processo conexo tornaria o indeferimento na 4ª Vara uma decisão contraditória. Ocorre que o princípio do livre convencimento motivado e a independência funcional do magistrado permitem que cada juiz conduza a instrução conforme sua necessidade de esclarecimento.

Ademais, como o próprio recorrente afirma, as causas possuem pedidos distintos (auxílio-acidente em uma e restabelecimento com aposentadoria por invalidez em outra), o que pode justificar diligências diferenciadas.

Com efeito, entendo que a decisão monocrática aplicou rigorosamente o direito vigente e a orientação dos Tribunais Superiores. O agravante não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que a apreciação do indeferimento da prova em preliminar de apelação será inútil. Pelo contrário, a segurança jurídica recomenda a manutenção do rito processual padrão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.